Tribunal: TJES
Processo: 5004075-95.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004075-95.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento à apelação interposta por Hotel Pousada Caminho da Praia Ltda.

O embargante alega omissão no acórdão por não ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsão legal, já que a apelação interposta pela parte contrária foi desprovida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão que negou provimento ao recurso da parte adversa incorreu em omissão ao deixar de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração se prestam a suprir omissão da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

5. No caso, houve omissão, pois a apelação interposta pela parte embargada foi desprovida, mas não houve a majoração dos honorários sucumbenciais.

6. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando preenchidos os requisitos de: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos para suprir a omissão.

8. Os honorários advocatícios sucumbenciais são majorados para
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

9. Mantidos incólumes os demais termos do acórdão embargado.

10.
Tese de julgamento:
“O desprovimento integral de recurso interposto contra decisão que condenou em honorários advocatícios desde a origem impõe a majoração da verba sucumbencial, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, a fim de remunerar o trabalho adicional realizado em grau recursal.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o acórdão de id. 15358379, que negou provimento ao recurso de
HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 15550837), a embargante alega que a decisão foi omissa porque, ao negar provimento à apelação interposta pela embargada, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões em id. 16560806 requerendo a majoração da verba honorária.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5004075-95.2024.8.08.0021

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
contra o acórdão de id. 15358379, que negou provimento ao recurso de
HOTEL POUSADA CAMINHO DA PRAIA LTDA
.

Em suas razões recursais (id. 15550837), a embargante alega que a decisão foi omissa porque, ao negar provimento à apelação interposta pela embargada, deveria ter majorado os honorários advocatícios sucumbenciais.

Intimado, o embargado apresentou contrarrazões em id. 16560806 requerendo a majoração da verba honorária.

Pois bem.

É certo que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto ao vício de omissão apontado pela embargante, observo que, de fato, não foi provida a apelação interposta pela parte embargada, mas não houve a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de origem em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nessa linha, constato a ocorrência da referida omissão pois, conforme o entendimento pacífico do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso”
(AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe de 19/10/2017.)

À luz do exposto,
CONHEÇO dos embargos de declaração
e DOU-LHES PROVIMENTO, a fim de suprir a omissão existente
no v. acórdão
e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais
para 15% (QUINZE por cento) sobre o valor
da condenação
, com fulcro no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil
1
.

Mantidos incólumes os demais termos do v. acórdão embargado.

É como voto.

1

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...]
§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)